Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708529-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ANDRE DE PAULA AGRAVADO: BAHIA PROFIT PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renato André de Paula contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direto da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n. 0735311-36.2023.8.07.0001, ordenou o cancelamento da averbação premonitória na matrícula do imóvel pertencente ao Agravado, nos seguintes termos: “Diante do depósito total em garantia da dívida executada, comprovada pelo executado no ID 184486037, determino a desconstituição da penhora de ativos financeiros e determino a expedição do ofício de transferência do valor bloqueado de R$ 2.073,54 (ID 184114105) para a conta indicada pelo executado no ID 184486006. No mais, determino o cancelamento da averbação premonitória realizada na Matrícula 22.802, registrado no Cartório de Imóveis da Comarca de Itaparica/BA. Eventuais emolumentos necessários para o cumprimento dessa medida devem ser arcados pela parte executada. Dou força de ofício à presente decisão. Nada obstante os efeitos suspensivos devam ser pleiteados nos autos dos Embargos à Execução, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, defiro o pedido formulado no ID 184486006 e determino a suspensão destes autos até o julgamento dos embargos à execução de n° 0750299- 62.2023.8.07.0001. Traslade-se cópia desta decisão para os autos pertinentes.” Sustenta o Agravante que a anotação na matrícula do imóvel não é ato constritivo, pois não modifica, extingue ou impede qualquer direito sobre o bem. Afirma que o objetivo da anotação é dar publicidade a terceiros da existência da execução e, no caso, deve subsistir, ante a possibilidade futura de o ato de constrição judicial ser realizado, em caso de eventual sucumbência e aplicação de multa dos embargos à execução. Assevera que a averbação premonitória na matrícula do imóvel não impede sua alienação, nem causa qualquer prejuízo à Agravada, pois visa apenas futura constrição judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para manter a averbação premonitória na Matrícula n° 22.802 do Cartório de Imóveis da Comarca de Itaparica/BA. Preparo comprovado (Id. 56509724). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito afirmado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que de acordo com o artigo 828, § 4o, do CPC, a averbação premonitória é ato que dá publicidade à execução ou ao cumprimento de sentença, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio. Para que ocorra a averbação premonitória, “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” (artigo 828, caput, do CPC) De fato, a medida em comento não se confunde com ato constritivo, por se tratar de mera anotação na matrícula de imóvel pertencente ao executado, dando publicidade a terceiros quanto à existência da execução, evitando-se fraude, além de possibilitar futura constrição judicial. Ocorre que a finalidade da averbação premonitória é impedir a dilapidação do patrimônio pelo executado, em prejuízo à prestação da tutela jurisdicional executiva. No caso concreto, no entanto, a dívida em execução já foi quitada, não havendo, pois, motivo para manter a averbação para assegurar eventual condenação futura. Ademais, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último atende aos interesses do credor. A aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação dos meios mais eficazes e menos onerosos ao executado, o que não ocorre na espécie em exame, pois ainda que a averbação premonitória não tenha a aptidão de gerar a indisponibilidade do imóvel pertencente à parte executada, poderá repercutir de forma negativa na credibilidade do executado. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CREDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO DEVEDOR. CONCORDÂNCIA CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A averbação premonitória, prevista no art. 799, inc. IX, c/c art. 828, ambos do CPC, é medida que visa dar publicidade a terceiros das execuções em curso, permitindo-se que se averbe em registros de imóveis, de veículos ou de outros bens tais execuções, com a finalidade de considerar-se eventuais onerações ou alienações aos bens como fraude à execução. 2. O pedido pelo devedor da retirada da averbação premonitória promovida pelo credor pode ser deferido, desde conte com a anuência do credor, em apreço ao princípio de que a execução se dá no interesse do credor. 3. Embora a averbação monitória não impeça a alienação ou oneração dos bens e seja ontologicamente diversa da averbação da penhora, não se pode desprezar o caráter negativo frente a terceiros que a primeira possui, afetando negativamente eventual alienação/oneração de bens em eventual plano de recuperação judicial do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1418956, 07059111420228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO DO BEM. AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AMEAÇA IMINENTE DE APREENSÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Embora a anotação da existência de ação de execução na matrícula do imóvel possua natureza distinta das medidas constritivas, a anotação premonitória possui eficácia semelhante à averbação da penhora, principalmente quanto a terceiros, de modo que, ainda que não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, certamente produz efeito negativo em relação ao proprietário deles, na medida em que dificulta o exercício das prerrogativas inerentes à propriedade, sobretudo a alienação dos bens objetos da anotação. 2. Os embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição sobre bens que o embargante possua, mas também de forma preventiva, quando o terceiro estiver na ameaça iminente de apreensão judicial do bem de sua propriedade. 3. A interposição de embargos de declaração, por si só, não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de protelar o andamento processual, de forma que, se não demonstrado o caráter protelatório dos aclaratórios, descabe a aplicação ao embargante da multa do art. 1.026, § 2o do CPC/2015. 4. Recurso provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1320439, 07151485620198070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24.2.2021, publicado no DJe 11.3.2021) (g.n) Ausente, portanto, o primeiro pressuposto da concessão da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação da Agravante. Por fim, ressalto que o Agravante também não demonstrou perigo de dano ou urgência que justifique a manutenção da averbação premonitória, porque a dívida exequenda já foi quitada e não há mais crédito em seu favor, que sequer demonstrou haver indícios de insolvência da Agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora